Tribunal: TJDFT
Processo: 0704272-86.2021.8.07.0002
Órgão julgador: EUSTÁQUIO DE CASTRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2022-03-29

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Eustáquio de Castro Gabinete do Desembargador Eustáquio de Castro Número do processo: 0704272-86.2021.8.07.0002 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: DISTRITO FEDERAL APELADO: JESSICA GONCALVES DO NASCIMENTO, RAFAEL GONCALVES DO NASCIMENTO D E C I S Ã O Recurso Especial – Afetação – Rito dos Repetitivos – Tema 1.074 – Arrolamento Sumário – Imposto de Transmissão Causa Mortis e Doação – Pagamento – Condição para Homologação de Partilha – Suspensão do Feito. O apelante suscita preliminar de suspensão do feito, em razão do Recurso Especial no 1.896.526/RR, em trâmite no Egrégio Superior Tribunal de Justiça, o qual foi afetado para julgamento sob o rito dos repetitivos, nos seguintes termos: "PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL DE 2015. APLICABILIDADE. PROPOSTA DE AFETAÇÃO COMO REPRESENTATIVO DA CONTROVÉRSIA. TRIBUTÁRIO. IMPOSTO SOBRE TRANSMISSÃO CAUSA MORTIS E DOAÇÃO - ITCMD. EXIGÊNCIA NO ARROLAMENTO SUMÁRIO. 1. Delimitação da questão de direito controvertida: necessidade de se comprovar, no arrolamento sumário, o pagamento do Imposto de Transmissão Causa Mortis e Doação - ITCMD como condição para a homologação da partilha ou expedição da carta de adjudicação, à luz dos arts. 192 do CTN e 659, § 2o, do CPC/2015. 2. Recurso especial submetido à sistemática dos recursos repetitivos, em afetação conjunta com o REsp n. 1.896.526/DF." (ProAfR no REsp 1895486/DF, Rel. Ministra REGINA HELENA COSTA, PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 20/10/2020, DJe 17/11/2020) No Acórdão do referido recurso especial, foi determinada a suspensão da tramitação de todos os processos que tratem da questão afetada, in verbis: "Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam os Ministros da Primeira Seção do Superior Tribunal de Justiça, por unanimidade, afetar o processo ao rito dos recursos repetitivos (art. 1.036, § 5o, do CPC/2015) e suspender a tramitação, em todo o território nacional, de todos os processos pendentes, individuais ou coletivos, que versem sobre a questão ora afetada, conforme proposta da Sra. Ministra Relatora, para definir a seguinte questão: "Necessidade de se comprovar, no arrolamento sumário, o pagamento do Imposto de Transmissão Causa Mortis e Doação - ITCMD como condição para a homologação da partilha ou expedição da carta de adjudicação, à luz dos arts. 192 do CTN e 659, § 2o, do CPC/2015. .” Destarte, estão suspensos todos os processos em que se discuta a "necessidade de se comprovar, no arrolamento sumário, o pagamento do Imposto de Transmissão Causa Mortis e Doação - ITCMD como condição para a homologação da partilha ou expedição da carta de adjudicação, à luz dos arts. 192 do CTN e 659, § 2o, do CPC/2015. " Destaque-se que, no caso destes autos, o apelante pretende a reforma da Sentença, sob o argumento de que a quitação do Imposto de Transmissão Causa Mortis e Doação - ITCMD - constitui uma condição necessária para que haja a expedição do formal de partilha. Dessa forma, verifica-se identidade entre as questões debatidas neste feito e no mencionado recurso especial. Assim, DETERMINO a suspensão deste processo, até a Decisão a ser proferida pelo Egrégio Superior Tribunal de Justiça acerca do tema. INTIMEM-SE as partes. Desembargador Eustáquio de Castro Relator